Tribunal: TJBA
Processo: 0059597-33.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059597-33.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Decisão mantida.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a alegação de inexistência de similitude fática entre o caso concreto e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com pedido de reforma da decisão agravada.

II.

Questão em discussão

Definir se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 339 do STF, quanto à fundamentação das decisões judiciais.

III.

Razões de decidir

3. O agravo interno deve se limitar à análise da existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o paradigma firmado, sendo incabível para questionar a inadmissão do recurso extraordinário.
4. O acórdão recorrido aprecia todas as questões relevantes, não caracterizando afronta ao Tema 339 do STF.
5. Diante da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 339, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.O agravo interno em recurso extraordinário deve restringir-se à análise da similitude fática com o paradigma da repercussão geral.

2.A decisão que examina todas as matérias relevantes não viola o dever de fundamentação previsto no Tema 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo, 93, IX.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 339 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Apelação Cível nº 0059597-33.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante
o ESTADO DA BAHIA e como agravado
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator